Tribunal: STF
Processo: AI 623204
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. ART. 5º, INC. XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 3. PREVENÇÃO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.